Tribunal: TJDFT
Processo: 0700094-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n. 0700094-37.2020.8.07.0000 Agravantes: Andréa Danielle de Araújo e outro Agravado: Torre Forte Gráfica e Editora Musical Eireli - EPP Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil Vistos etc., Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Andréa Danielle de Araújo e outro, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer/Não Fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Por meio do despacho de ID 13481434 p.1, determinei a intimação dos agravantes para manifestarem se persistia o interesse no presente Agravo de Instrumento, haja vista a prolação de sentença nos autos de origem, em 07.1o.2020, homologando pedido de desistência e extinguindo-se o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, c/c art. 354, ambos do CPC. Por meio da petição de ID 13494177, os agravantes se manifestaram, formulando pedido de desistência do presente agravo, haja vista a prolação de sentença nos autos de origem. Nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Imperioso, portanto, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, devendo prevalecer a decisão proferida nos autos de origem. Ante o exposto, homologo, para que surta seus jurídicos efeitos legais a desistência formulada no presente recurso. P. I.